Tribunal: TJMT
Processo: 0003101-60.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003101-60.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE MOREIRA MARQUES - CPF: 002.995.691-95 (VÍTIMA), RODOLFO GUIMARAES PACHECO - CPF: 731.957.311-34 (VÍTIMA), EVANDRO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 706.387.991-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAGO BASTOS SILVA (APELANTE), LUCAS RIBEIRO DE BRITO OLIVEIRA - CPF: 028.982.861-92 (APELANTE), JULIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 017.010.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO
–

1. ISENÇÃO DA PENA
– BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPERTINÊNCIA –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS POSITIVOS – REINCIDÊNCIA
–
2.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÁXIMO E O MÍNIMO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ – 3.
REDUÇÃO DO Q
UANTUM
DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO
– PROCEDÊNCIA – DOIS DELITOS DE FURTO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO –
4.
REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO
– IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS –
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico, deixe de aplicar a pena, pois desnecessária, porém, a reincidência do agente elide a aplicação da referida norma principiológica, na medida em que evidencia sua contumácia delitiva e, via de consequência, denota a necessidade de aplicação da reprimenda, que, inclusive, por imposição legal, deve ser mais rigorosa (agravada);

2.

Em razão de duas circunstâncias judiciais negativas do crime, é aceitável a exasperação da pena basilar em 1 ano e 6 meses, por se considerar razoável e proporcional a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

3.
O critério para se estabelecer a fração de aumento no crime continuado é a quantidade de infrações cometidas, mostrando-se proporcional e adequada a fração de 1/6 na hipótese em que o réu foi condenado como autor de dois crimes, em continuidade delitiva.

4.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos, cuja pena-base foi estabelecida acima do mínimo, inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado, o que torna inócua a incidência da detração penal para o fim de estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Yago Bastos Silva
e
Lucas Ribeiro de Brito Oliveira
interpuseram, a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foram condenados como autores do crime de
Furto qualificado
(art. 155, § 4º, I, II e IV, CP), à pena individual de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
25 dias-multa
(Id. 127535661 - Pág. 293).

Em suas razões recursais, requereram a aplicação do
princípio da bagatela imprópria
. No entanto, caso sejam vencidos nesta tese, almejaram a
redução do
quantum
de exasperação da pena-base
na primeira fase, a incidência da fração de
1/6 para a causa de aumento do crime continuado
e, por fim, o
regime prisional menos gravoso
(Id. 127535687).

As
contrarrazões
recursais do Ministério Público de primeiro grau são pelo
parcial provimento
do apelo, para aplicar a fração de
1/6 com relação à continuidade delitiva na terceira fase
dosimétrica (Id. 127535690).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral

de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 128696699):

“Acusado condenado nas penas do artigo 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição à luz do princípio da bagatela imprópria. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum de aumento da pena-base e pela fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena – Pleitos parcialmente procedentes – Impossibilidade de aplicação da insignificância – Réus reincidentes –– Quantum de aumento da pena-base – Aumento desproporcional – Necessário redimensionamento - Alteração do regime inicial da pena – Impossibilidade – Apelantes reincidentes – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no dia 16.2.2017, em horário não determinado, na Rua D, quadra 04, lote 05, s/n, Solar Ville, Barra do Garças/MT,
Yago Bastos Silva
,
Lucas Ribeiro De Brito Oliveira
e

Juliano Monteiro de Oliveira
, subtraíram, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma televisão avaliada em R$ 1.200,00, um
pen drive
avaliado em R$ 25,00, um
tablet
avaliado em R$ 250,00 e uma máquina fotográfica avaliada em R$ 300,00, totalizando R$ 1.775,00, pertencentes à vítima
Evandro Santos de Araújo
. Na mesma data, em continuidade delitiva, eles teriam subtraído bens de propriedade das vítimas
Simone Moreira Marques da Silva
e
Rodolfo Guimarães Pacheco
.

Após regular instrução criminal,
Juliano Monteiro
foi absolvido da autoria do crime que lhe foi imputado, enquanto
Yago
e
Lucas
foram condenados como autores do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, CP), à pena individual de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, ambos requereram a aplicação do princípio da bagatela imprópria. No entanto, caso sejam vencidos nesta tese, almejaram a redução do
quantum
de exasperação da pena-base na primeira fase, a incidência da fração de 1/6 para a causa de aumento do crime continuado e, por fim, pleitearam regime prisional menos gravoso.

I – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA

Não há como prover o pedido de aplicação,
in casu
, do princípio da bagatela imprópria. Embora se reconheça que a fundamentação do princípio em análise divirja daquela do princípio da insignificância própria (a bagatela imprópria afasta a necessidade da pena, enquanto a insignificância propriamente dita exclui a tipicidade material do delito), entendo que a contumácia delitiva dos apelantes, que voltaram a delinquir após condenação penal transitada em julgado, não há como se concluir pela desnecessidade de aplicação de pena em seu desfavor.

Aliás, a reincidência, por ser indicativo de contumácia delitiva e de menoscabo com a justiça, conclama,
por imposição legal
, tratamento mais rigoroso já que, além se ser agravante de pena prevista no art. 61, I, do CP também interfere no regime prisional a ser fixado e no tempo de cumprimento da reprimenda para obtenção das benesses da LEP (progressão de regime, livramento condicional, etc).

Destarte, se a lei penal impõe tratamento mais rigoroso ao reincidente, por consequência lógica, impossível que se lhe conceda o benefício do princípio da bagatela imprópria isentando-o de pena quando cometido novo crime.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento jurisprudencial:

“(...). Para o reconhecimento da bagatela imprópria, exige-se sejam feitas considerações acerca da culpabilidade e da vida pregressa do agente, bem como se verifique a presença de requisitos permissivos
post-factum
, a exemplo da restituição da res à vítima, do ressarcimento de eventuais prejuízos a esta ocasionados e, ainda, o reconhecimento da culpa e a sua colaboração com a Justiça.
Assim, mesmo se estando diante de fato típico, ilícito e culpável, o julgador poderá deixar de aplicar a sanção por não mais interessar ao Estado fazê-lo em detrimento de indivíduos
cujas condições subjetivas sejam totalmente favoráveis
.
A movimentada biografia criminosa
e às circunstâncias posteriores à subtração levada a efeito
inviabilizam que o comportamento seja considerado como indiferente penal
.
(...) APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA”.
(TJ/RS. APELAÇÃO CRIME Nº
70076016484
. Relatora Desembargadora Naele Ochoa Piazzeta – 8ª Câmara Criminal. DJ: 31/01/2018.
Diário da Justiça
, 2018)
.

II
–
PENA BASILAR

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis aos apelantes sua
culpabilidade
diante do rompimento de obstáculo e desativação do sistema de segurança; e, também, a
personalidade
deles, em especial, diante do concurso de agentes, exasperando a pena basilar em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, o que, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas mostra-se proporcional e adequado.

E faço tal afirmação levando em conta,
tanto
o
preceito secundário do crime de Furto qualificado que comina pena de 2 a 8 anos de reclusão,
quanto
o entendimento do STJ de que “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos que, divididos por 8, resulta em 9 meses, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo juízo primevo (9 meses para cada circunstância judicial negativa) está de acordo com o entendimento do STJ, do qual coaduno.

III – CRIME CONTINUADO

Prosseguindo, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 para recrudescimento da pena relativamente à causa de aumento do art. 71 do CP (continuidade delitiva), por entender que não ficou demonstrado a quantidade de crimes para a utilização da fração de 2/6 eleita pelo juiz primevo.

Cabalmente comprovado que os a
pelantes cometeram o crime de furto por duas vezes, motivo pelo qual foram condenados como autores dos dois delitos em continuidade delitiva, sendo-lhe aplicada a fração de 2/6 relativamente a essa causa de aumento.

No entanto, como cediço,
o critério para estabelecimento da fração a ser aplicada diante da causa de aumento em questão é a
quantidade de delitos praticados
, sendo proporcional e adequada a aplicação da fração de
1/6 para dois crimes
, 1/5 para três crimes e 1/4 para quatro infrações cometidas.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento firmado pelo STJ:

“(...)
"É imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no REsp n. 1.442.329/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 735.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021)

Portanto, merece provimento o pedido defensivo, para readequação do
quantum
de aumento da pena relativo quanto à causa de aumento do crime continuado (art. 71, CP), aplicando-se a fração de 1/6.

DOSIMETRIA

Yago

Mantenho a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, que foram compensadas entre si, razão pela qual, mantenho a pena intermediária acima dosada.

Na terceira fase dosimétrica, diante da continuidade delitiva, faço incidir a fração de aumento de 1/6, motivo pelo qual,
fixo a pena definitiva de

4 anos e 1 mês de reclusão
, à mingua de outras causas modificativas da pena.

Em proporção à pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do apenado (Enunciado nº. 33, TCCR/TJMT), fixo a pena pecuniária em 14 dias-multa.

Tratando-se de réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado à pena privativa de liberdade de 4 anos e 1 mês de reclusão,
inviável
a fixação de regime prisional diverso do fechado conforme pleiteado pela defesa.

In casu
, ainda que a pena definitiva do apelante pudesse chegar à menos de 4 anos com a detração penal do art. 387, § 2º, do CPP, não se aplica o teor da Súmula nº. 269, pois o verbete sumular é aplicável somente
se favoráveis as circunstâncias judicias
, não sendo esta a hipótese do apelante.

Portanto, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do CP, mantenho o regime prisional
fechado
.

Lucas

Mantenho a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, que foram compensadas entre si, razão pela qual, mantenho a pena intermediária acima dosada.

Na terceira fase dosimétrica, diante da continuidade delitiva, faço incidir a fração de aumento de 1/6, motivo pelo qual,
fixo a pena definitiva de

4 anos e 1 mês de reclusão
, à mingua de outras causas modificativas da pena.

Em proporção à pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do apenado (Enunciado nº. 33, TCCR/TJMT), fixo a pena pecuniária em 14 dias-multa.

Tratando-se de réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado à pena privativa de liberdade de 4 anos e 1 mês de reclusão,
inviável
a fixação de regime prisional diverso do fechado conforme pleiteado pela defesa.

In casu
, ainda que a pena definitiva do apelante pudesse chegar à menos de 4 anos com a detração penal do art. 387, § 2º, do CPP, não se aplica o teor da Súmula nº. 269, pois o verbete sumular é aplicável somente
se favoráveis as circunstâncias judicias
, não sendo esta a hipótese do apelante.

Portanto, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do CP, mantenho o regime prisional
fechado
.

Diante do que foi exposto, em
parcial conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso para
fazer incidir a
fração de 1/6 para a causa de aumento do crime continuado
, redimensionando a pena dos réus, individualmente, para
4 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
14 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022